Tribunal: TJDFT
Processo: 0708579-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Prisão preventiva. Violência doméstica. Ameaça e vias de fato. Integridade da vítima. Medidas cautelares diversas.

Nos crimes de violência doméstica, não se justifica a prisão cautelar se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para assegurar a integridade física e psicológica da vítima. Ordem concedida.